Tribunal: TJES
Processo: 0010417-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010417-77.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010417-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Bruno Santos de Jesus contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão. O apelante requer a reforma da segunda fase da dosimetria para compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, além da concessão de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas integralmente na segunda fase do cálculo da pena; e (ii) se o pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado nesta sede ou remetido ao Juízo da Execução.

III. Razões de decidir
3. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 (REsp 1.341.370/MT), a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes e devem ser integralmente compensadas. 4. Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena aplicadas na terceira fase, a pena deve ser mantida no patamar da primeira fase para evitar a
reformatio in pejus
. 5. A aferição da hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme pacífica jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria. 2. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 67; Lei 11.343/06, art. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2013 (Tema 585).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010417-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO SANTOS DE JESUS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 278/282-vº), o apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pugnando pela reforma da sentença na segunda fase para que seja procedida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sob o fundamento de que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, bem como a observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

A insurgência recursal limita-se à segunda fase da dosimetria, especificamente quanto ao peso conferido à agravante da reincidência em detrimento da atenuante da confissão espontânea.

O Juízo de origem, ao realizar o cálculo intermediário, aplicou uma compensação parcial, conferindo maior relevo à reincidência. Todavia, esse entendimento destoa da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Tema 585).

Conforme a tese fixada pela Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea (que diz respeito à personalidade do agente) e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal. No caso em apreço, tratando-se de réu com reincidência simples, não há elementos que justifiquem a prevalência da agravante.

Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, deve-se proceder à compensação integral, fazendo com que a pena intermediária retorne ao patamar da pena-base fixada na primeira fase.

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão [em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (cocaína e crack), conforme o art. 42 da Lei 11.343/06] que se torna definitiva ante à inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, mantido regime inicial de cumprimento da pena. Na mesma oportunidade, reformulo o cálculo da multa e a fixo em
570 (quinhentos e setenta) dias multa, na proporção de 1/30 vezes do salário mínimo vigente à época do fato.

Destaco que haveria causa de aumento a ser contemplada, disposta no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. No entanto, na dosimetria a Juíza deixou de contemplá-la, motivo pelo qual não posso operar em
reformatio in peius
.

Quanto ao pedido de isenção de custas, a jurisprudência deste TJES e do STJ já está pacificada no sentido de que a aferição da hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, fase em que a situação financeira do sentenciado poderá ser melhor examinada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a dosimetria e fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias multa,
na proporção de 1/30 vezes do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena para
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias multa.